Tribunal: STF
Processo: ARE 1338014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:
    “OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JORNADA DE TRABALHO - LEI Nº 11.738/08 – CARGA HORÁRIA DO ENSINO BÁSICO - 40 HORAS SEMANAIS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos II e XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
    “E tal se dá, porquanto reiterado o exame da matéria pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, restando há muito julgado que as regras acerca do cumprimento da jornada de trabalho dos professores, não desrespeita a proporção determinada pela Lei Federal nº 11.738/2008, não vislumbrando ilegalidade ou inconstitucionalidade na referida normativa.
    Cabe o registro, no particular, ter sido declarada a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que é da competência dos entes federados a adequação da sua legislação aos ditames traçados por aludida disposição legal, de alcance nacional, no que diz respeito à disciplina interna das horas de trabalho dos docentes.
    Assim, em relação ao magistério municipal, encontra-se devidamente regulamentada a jornada de trabalho dos docentes nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei 11.738/2008.
    (...)
    Como bem observado na sentença guerreada ‘Importante ressaltar que a Lei 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial do magistério. Não houve a previsão de que os índices de reajustes anuais seriam utilizados de forma linear para reajuste de todas as outras faixas salariais dos profissionais do magistério. Melhor dizendo, cabe ao Município observar o piso mínimo e não aumentar em cascata e em reflexo a remuneração dos demais professores que receberam acima do piso, sem lei que autorize o procedimento (...)”.
    (...)
    Constata-se que no plano de cargos e carreiras instituídos pela Lei Municipal 1438/99 há previsão de evoluções verticais e horizontais, em conformidade com a situação fática de cada servidor, sem que tenha sido instituída qualquer distinção no tocante ao valor pago a título de remuneração, entre o período de atividade desempenhado diretamente com o aluno em sala de aula, com aquele denominado extraclasse, que deve corresponder a um terço da jornada total.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a controvérsia amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.738/08). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.317.285/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 02/06/2021).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as recentes decisões monocráticas proferidas pelo Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, que também tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.337.746/SP, DJe de 06/08/2021; ARE nº 1.337.761/SP, DJe de 03/08/2021; ARE nº 1.337.749/SP, DJe de 02/08/2021; e ARE nº 1.337.753/SP, DJe de 03/08/2021. 
     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente